Tribunal: CARF
Processo: 16327.903210/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903210/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.316 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 09/02/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07.32.587, de 06 de setembro
de 2013, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903210/2010-99
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903210/2010-99

Por meio do Despacho Decisório de f. 39, foram homologadas em parte as
compensações informadas na Declaração de Compensação de no
21376.35702.310805.1.3.045421, com crédito a título de “pagamento indevido ou a
maior”, resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, no importe de R$ 45.763,89, acrescido de multa de mora e
juros de mora.
Na fundamentação do referido despacho, consta o seguinte:

Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 2 a 9, na
qual alega, em síntese, que:
- A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência
ocorreu por conta de erro do Recorrente, qual seja, a entrega de DCTF original sem a
contemplação do valor do crédito;
- Conforme explicitado nos autos, o Recorrente, por equívoco, declarou em DCTF o
valor de R$ 110.052,43 (atualizado) com DARF vinculado a débito do período. No
entanto, esse valor foi integralmente recolhido de forma indevida, conforme
demonstrado a seguir;
Prossegue informando detalhes da operação que teria dado origem ao crédito. Alega que
o pagamento indevido refere-se a imposto de renda retido na fonte referente a
pagamento realizado pelo Interessado em reclamatória trabalhista, conforme alvará
judicial em anexo (doc. 4). Aduz que incorreu em erro material na apuração da base de
cálculo do imposto.
Sustenta a observância do princípio da verdade material em detrimento da verdade
formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que não possua respaldo na
legislação.
A 8a Turma da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2004
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITO.
A falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior que o devido em face da
legislação aplicável, acarreta o indeferimento do pedido de compensação/restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903210/2010-99

Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/FNS no dia 09/11/2013,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls. 54) e apresentou recurso voluntário no
dia 25/11/2013 (e-fls. 56 a 105), destacando em síntese o que segue:
Alega a Recorrente que a não homologação da compensação pleiteada no
PER/DCOMP em referência, decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro do
Recorrente, qual seja, a entrega de DCTF original (5a semana de dezembro de 2004) sem a
contemplação do valor do crédito.
Declara a Recorrente que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionário, o que resultou, em 30/09/2004, na realização de depósito judicial no valor de R$
8.259.280,22. Em 16/12/2004, a Recorrente foi cientificada da liberação do valor incontroverso
e, em 13/12/2004, o alvará foi expedido no valor de R$ 174.690,41.
Afirma ter recolhido o valor do imposto sobre base de cálculo errada, resultando
no recolhimento do valor de R$ 107.494,07, quando deveria ter recolhido a importância de R$
66.311,06, vide cálculos trazidos na peça de obstáculo:

Diante disso, alega que em razão do recolhimento a maior, a Recorrente possui
crédito no valor de R$ 45.763,90 e devido a erro de preenchimento da DCTF o crédito não foi
contemplado. Contudo o erro de preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como
fundamento para o não reconhecimento do seu crédito e indeferimento da compensação.
A Recorrente ainda defende a utilização do princípio da verdade material.
Por fim, requereu a reforma da decisão da DRJ, com a consequente homologação
da declaração de compensação apresentada e o cancelamento da cobrança efetivada através do
Processo Administrativo n.o 16327.903263/2010-18.
A Recorrente não junta novos documentos ao recurso voluntário, além daqueles já
acostados à manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903210/2010-99

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, na sua manifestação de inconformidade explicou que cometeu um
erro no preenchimento da DCTF , declarando o valor de R$ 107.494,07 como DARF vinculado a
débito de período, quando esse pagamento teria sido realizado indevidamente. Ainda nesta peça
de defesa, a Recorrente afirma ter realizado a retificação da DCTF para contemplar esse crédito.
No recurso voluntário, a Recorrente destaca que tal pagamento supostamente
indevido deu-se em razão de recolhimento a maior em uma ação trabalhista.
A Recorrente informa que havia efetuado um depósito judicial no valor de R$
8.259.280,22 e foi intimada da liberação do alvará para levantamento do valor incontroverso no
montante de R$ 174.690,41. A contribuinte recolheu o IR relativo ao valor incontroverso no
montante de R$ 107.494,07, contudo verificou que errou a base de cálculo e deveria, em
verdade, ter recolhido a título de IRRF a importância de R$ 66.311,06.
Em julgamento de primeira instância, o Ilmo. Julgador Relator verificou que a
DCTF retificadora apresentada pela Recorrente em relação ao 4o trimestre de 2004, a qual foi
anexada aos autos pela Recorrente (e-fls. 22 a 30), não evidenciava a existência de crédito a
favor da mesma, pois manteve o débito no valor de R$ 107.494,07.
No recurso voluntário, a Recorrente não juntou ao processo outros documentos
além daqueles já apresentados na manifestação de inconformidade, capazes de corroborar com a
tese pela mesma ventilada.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903210/2010-99

agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No caso dos presentes autos, a Recorrente defende ter cometido erro na DCTF,
pois o recolhimento do IRRF no valor de R$ 107.494,07 foi realizado indevidamente.
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a restituição a um
contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo
financeiro tenha sido suportado por outro. Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do
Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a
10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903210/2010-99

Ainda sobre o tema, a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de
tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica pode deduzir
esse valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa ao mesmo
tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida (Solução de Consulta
Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013).
A devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e pelo
beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida
ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida
retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das
declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo. Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito
correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados. Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na
hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, a dedução deve ser efetuada até o término do ano-calendário da
retenção.
A fonte pagadora que reteve indevidamente ou a maior imposto sobre a renda no
pagamento ou crédito a pessoa física deve, ao preencher a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), informar no mês da referida retenção, o valor retido e no mês da
dedução, o valor do imposto sobre a renda na fonte devido, líquido da dedução. Ainda ao
preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), informar no mês da
retenção e no mês da dedução, como débito, o valor efetivamente pago.
Pelos documentos constantes no processo é possível verificar a possibilidade de
ter havido pagamento a maior (DARF e Alvará), contudo essa não junta ao processo nenhum
outro documento que comprove qual foi o valor que a Recorrente informou à Recita Federal ter
efetivamente retido desse reclamante, poderia ter juntado o Informe de Rendimentos entregue ao
reclamante ou quaisquer outros documentos que fossem capaz de demonstrar tal fato, também
não juntou as retificações das declarações apresentadas ao Fisco, na qual restasse demonstrado o
equívoco e o estorno desse recolhimento supostamente indevido, nem mesmo os livros fiscais da
empresa foram colacionados que demonstrassem esse equívoco no recolhimento realizado e
registrado contabilmente com pagamento e estorno.
Diante disso, em que pese a alegação de existência de pagamento a maior, não há
outros documentos no processo que demonstrem que o valor inicialmente retido e recolhido não
foi utilizado seja pela fonte pagadora seja pelo contribuinte, nem há documentos contábeis e
fiscais que demonstrem o erro na DCTF.
É digno de registro que, por declaração da própria Recorrente, o DARF objeto do
suposto recolhimento a maior foi alocado a pagamento de débito declarado. Ainda que hajam
indícios de que houve recolhimento indevido, é preciso demostrar o estorno desse valor, bem
como sua não utilização anterior.
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903210/2010-99

do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Conclui-se, portanto, que a Recorrente não trouxe em grau de recurso voluntário
documentos hábeis e suficientes para comprovar o erro na DCTF apresentada, declaração essa
que constitui o contribuinte em dívida e é instrumento hábil para exigência de crédito tributário.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital